Tribunal: TJES
Processo: 5004168-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004168-45.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS:
JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE E EFETIVA PRESTAÇÃO COMPROVADA.
SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA MEDIANTE ASSINATURA ÚNICA E MESMO MÉTODO DO CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA (TEMA 972/STJ).
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato de financiamento de veículo (Contrato nº 20040575204 / Operação 58731964) para a aquisição de uma motocicleta Honda CB 300F Twister Flex, ano 2023. Alegou que a avença possui natureza de contrato de adesão e que, aproveitando-se dessa condição, o banco inseriu cláusulas abusivas e onerosas que desequilibram a relação contratual. Sustentou que as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato são excessivas e encontram-se muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para operações da mesma natureza na época da contratação, caracterizando abusividade que enseja revisão. Insurgiu, ainda, contra a cobrança da Tarifa de Cadastro, argumentando ser indevida por se tratar da segunda relação jurídica contratual entabulada entre as partes, não se justificando nova cobrança para início de relacionamento. Questionou também a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem, aduzindo que não houve a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo por parte da instituição financeira, não existindo laudo ou documento que comprove o dispêndio cobrado. Por fim, impugnou a cobrança do Seguro Prestamista, alegando a ocorrência de "venda casada", uma vez que o seguro foi imposto no momento da contratação, sendo vinculado a uma seguradora do mesmo grupo econômico do banco réu (Zurich Santander), sem que lhe fosse oportunizada a liberdade de escolha ou a contratação com outra seguradora. Diante dos fatos narrados, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a declaração de nulidade e a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros excessivos, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Seguro Prestamista, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude dos transtornos causados pelas cobranças abusivas e falha na prestação do serviço.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a retificação do polo passivo e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alegou a regularidade da contratação, afirmando que a parte autora teve ciência prévia e inequívoca de todas as cláusulas, encargos e do Custo Efetivo Total (CET) ao firmar o financiamento de veículo (motocicleta), exercendo sua autonomia de vontade. Defendeu a legalidade das taxas aplicadas (3,04% a.m. e 43,23% a.a.), argumentando que não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano e que a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade
per se
. Ressaltou que a taxa de juros para financiamento de motocicletas é naturalmente superior devido ao maior risco de inadimplência e depreciação da garantia em comparação a automóveis. Pugnou pela validade da Tarifa de Cadastro (R$ 999,00), amparada na Resolução CMN 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ, por se tratar de início de relacionamento. Defendeu também a regularidade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 668,00), alegando a efetiva prestação do serviço e a apresentação do respectivo laudo, em conformidade com o Tema 958 do STJ. Refutou a alegação de venda casada, asseverando que a contratação do seguro (no valor de R$ 1.293,50) foi facultativa e realizada em instrumento apartado (Proposta de Adesão), tendo sido oportunizado ao consumidor a escolha de outra seguradora ou a não contratação.

Insurgiu-se contra o pedido de devolução em dobro, argumentando a ausência de má-fé na cobrança de encargos contratados, devendo eventual restituição ocorrer de forma simples. Por fim, negou a ocorrência de danos morais, classificando os fatos como mero aborrecimento sem violação aos direitos da personalidade. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
CONDENAR
a(s) parte(s) requerida(s) a pagar(em) à parte requerente os valores pagos à guisa de
SEGURO PRESTAMIMSTA
, em dobro, além da
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM,
com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de TARIFA DE CADASTRO, ou seja, R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignado com a sentença proferida nos IDs. nº 17743262 e 17743274, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, amparada no Tema 958 do STJ, afirmando que houve a efetiva prestação do serviço, comprovada mediante a juntada do "Laudo de Avaliação do Veículo". Aduz que o valor cobrado não é excessivo e que a previsão contratual foi expressa. Defende que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, realizada em instrumento apartado e mediante livre escolha do consumidor, não havendo condicionamento para a liberação do crédito. Argumenta que o autor usufruiu da cobertura securitária e que não houve vício de consentimento, citando jurisprudência para afastar a caracterização de venda casada. Insurge-se contra a condenação à devolução em dobro (repetição do indébito), aduzindo a ausência de má-fé na cobrança dos encargos contratados. Requer que, caso mantida alguma condenação, a restituição ocorra na forma simples, vedando o enriquecimento sem causa da parte adversa. Embora a sentença não tenha acolhido a revisão dos juros (conforme relato do próprio recurso), o banco recorrente reitera a tese de legalidade das taxas aplicadas, argumentando que a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade, especialmente considerando os riscos atrelados ao financiamento de motocicletas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a legitimidade da cobrança dos seguros e tarifas, a configuração de venda casada, bem como a repetição do indébito em dobro.

No que tange ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP)
, fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em análise, embora a instituição financeira alegue a facultatividade da contratação, a análise detida dos autos revela vício na manifestação de vontade do consumidor. Observa-se que a adesão ao seguro ocorreu de forma absolutamente simbiótica ao contrato de financiamento, utilizando-se da
mesma assinatura eletrônica/digital e do mesmo fluxo de contratação do pacto principal.

A utilização de uma assinatura única (ou de um processo de assinatura idêntico e simultâneo) para instrumentos de naturezas distintas, um de crédito e outro securitário, retira do consumidor a clareza necessária sobre a independência dos negócios jurídicos. Essa técnica de "adesão em bloco" impede que o contratante exerça, de fato, o seu direito de escolha, caracterizando a imposição do seguro como condição velada para a obtenção do crédito.

A identidade de assinaturas e o compartilhamento do mesmo suporte documental evidenciam que o produto foi apresentado como um "pacote fechado", o que afronta o art. 39, inciso I, do CDC. Portanto,
mantenho o cancelamento do contrato de seguro prestamista
, devendo os valores pagos a esse título ser restituídos. Todavia, a restituição deve se dar de forma
simples
, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira no momento da pactuação, mas sim de uma interpretação contratual equivocada.

No que diz respeito à “Tarifa de Avaliação de Bem”, cumpre observar que o STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo nº 958, assentou que a cobrança somente se justifica quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e desde que não importe em onerosidade excessiva ao consumidor.

In casu
, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois apresentou documento hábil a comprovar a realização da vistoria do veículo objeto do financiamento (HONDA CB

300F TWISTER FLEX), conforme documento de ID nº 17743250. Assim, diante da comprovação da contraprestação, conclui-se pela ausência de abusividade da tarifa cobrada.

No tocante aos valores despendidos a título de “Tarifa de Cadastro”, entendo que a cobrança é permitida, desde que ocorra no início do relacionamento contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 566.

Dessa forma, considerando que os valores questionados foram cobrados no momento da celebração do contrato, resta configurada a licitude da cobrança, não havendo que se falar em repetição do indébito ou nulidade da cláusula contratual que a prevê.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO . JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL . NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2 . O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n . 5 e 7 do STJ. 4.
A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ
. 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado . 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (gn).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando improcedentes os pedidos de restituição das Tarifas de Cadastro e de Avaliação do Bem.

Mantenho, contudo, a anulação da cobrança do Seguro Prestamista
, nos termos da fundamentação supra, determinando que a restituição dos valores pagos a este título (R$ 1.293,50) ocorra de forma
simples
, afastando-se a dobra fixada na sentença recorrida.
O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)